Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Processo : 0708149-20.2020.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 26840275) proferida na ação ajuizada por MARCUS LUIZ BARBOZA DE CARVALHO em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. Na origem o autor, Bombeiro Militar do Distrito Federal, informou receber remuneração líquida mensal de R$ 9.727,17. Aduziu ter firmado diversos contratos de empréstimo com o banco apelado, cujas parcelas são descontadas diretamente em seu contracheque e sua conta corrente, comprometendo 100% de seus rendimentos. Sustentou a aplicabilidade do limite de 30% aos descontos efetuados em conta corrente, destacando ser esse o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e seguido por este Tribunal de Justiça. Pediu a gratuidade de justiça, a tutela de urgência para limitar os descontos a 30% dos rendimentos creditados em conta e, ao final, sua confirmação. Foi deferida a gratuidade de justiça e, em parte, a antecipação de tutela (id. 26840100). Ao cabo, o juízo a quo julgou improcedente o pedido, fundamentando que os empréstimos contraídos com desconto na conta corrente somam pouco mais de R$ 1.900,00 mensais, sendo o grande impacto demonstrado no extrato bancário exibido reflexo de simples adiantamento salarial. Apontou ser “possível ver que os empréstimos tomados pelo autor do réu estão dentro dos 30% permitidos para consignação e dos 30% tidos como razoáveis para desconto direto na conta”. Recorre o AUTOR (id. 26840279), repisando a narrativa quanto aos descontos efetuados pelo banco apelado e o posicionamento da jurisprudência pelo limite de 30% aos descontos realizados em conta corrente. Reafirma que os descontos estão atingindo a totalidade do salário creditado em conta, comprometendo a subsistência do apelante. Aduz que os descontos em folha de pagamento sempre respeitam a margem consignável, salientando que a discussão posta nos autos se limita aos descontos diretamente na conta corrente, os quais obrigam o apelante contrair novos empréstimos para sobreviver. Pede o provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Sem contrarrazões (id. 26840283). O apelante retorna aos autos (id. 32871731), para requerer a concessão da tutela de urgência recursal, alegando que, com a cassação da liminar deferida na origem, o apelado restabeleceu os descontos da totalidade da verba salarial creditada em sua conta corrente. Deferida a tutela de urgência recursal e sobrestado o feito para aguardar julgamento de mérito do Tema 1.085 dos recursos repetitivos (id. 33075853). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. V, do CPC e com fundamento no art. 927 e art. 1.039 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 294 da repercussão geral. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação interposta. Cinge a controvérsia acerca da aplicabilidade - ou não - da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. De início, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. A Segunda Seção da Corte Superior firmou posição em 12/12/2018 quando do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, no sentido de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. Negritado) Posteriormente, no Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos, aquela Corte consolidou o entendimento com a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Negritado) No caso em exame, tal qual exposto na decisão para a tutela provisória recursal (id. 33075853), é incontroversa a contratação dos empréstimos. Também não há controvérsia quanto aos descontos diretamente em folha de pagamento, residindo a divergência na possibilidade de limitar os descontos dos mútuos autorizados diretamente em conta corrente. Nada obstante, não há notícias de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente. Ademais, ainda que seja considerada a citação válida para constituir o devedor da obrigação em mora, os efeitos do ato não podem retroagir. É dizer, nenhuma relevância na citação em ação ajuizada no dia 14/12/2020 para obstar o débito em conta em datas anteriores. Destarte, à luz da orientação emanada da Corte Superior, consoante acima explanado, os débitos promovidos na conta do apelante mostram-se legítimos. Contudo, registrada a ciência do apelado em 21/01/2021, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente, na esteira do julgado alhures mencionado (AgInt no REsp 1.500.846/DF). Nesse sentido, confira-se o precedente: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. 1. Não se conhece do pedido no recursal para restituição de valores descontados, porquanto extrapola o objeto da ação. 2. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 3. Apelação conhecida em parte e provida. (APC 0710244-57.20198.07.0018, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em: 3/3/2021, DJe: 25/3/2021) Ante o exposto, em observância aos limites do pedido, a r. sentença deve ser reformada para condenar o réu a abster-se de descontar, mensalmente, mais de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor-apelante, após o abatimento dos descontos compulsórios por lei, a partir de 21/01/2021. Em decorrência, inverto os ônus de sucumbência, devendo o réu-apelado suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Dou provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator